Tribunal: STF
Processo: Rcl 63401
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Hospitalar de São Sebastião do Alto e o Município de São Sebastião do Alto alegam ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo contrariado, nos processos n. 0101339-08.2019.5.01.0511 e 0100526-49.2017.5.01.0511, o entendimento firmado nos julgamentos das ADPFs 275, 485 e 664.



    Narram ter o Juízo reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros destinados à área da saúde, oriundos do SUS e FMS. Afirmam que a penhora vem recaindo inclusive sobre verba enviada pelo Governo Federal para o pagamento do piso da enfermagem aos profissionais da saúde, ocasionando retenção de salários.



    Enfatizam desrespeitados os paradigmas invocados, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.



    Pedem a cassação do ato reclamado, com a determinação de abstenção de bloqueios de verbas públicas para adimplemento de créditos judiciais de terceiros.



    O Juízo reclamado prestou informações. Esclarece que a ordem de bloqueio foi limitada a “10% de todos os valores pagos pelo Município de São Sebastião do Alto à executada, imediatamente até que se atinja o valor total da execução.”



    O Ministério Público Federal se manifestou pela procedência do pedido. Afirma que a constrição de recursos utilizados para a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde viola as decisões paradigmas.



    É o Relatório. Decido.



    2. Inicialmente, em relação ao processo n. 0100526-49.2017.5.01.0511, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 03 de fevereiro de 2023, ao passo que a reclamação foi proposta somente em 27 de outubro de 2023.



    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, no que tange ao processo n. 0100526-49.2017.5.01.0511, a reclamação é manifestamente inadmissível.



    Passo à análise da alegação de desconformidade do decidido no processo n. 0101339-08.2019.5.01.0511 com os julgamentos das ADPFs 275, 485 e 664. 



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados nas ADPFs 275 e ADPF 485.



    No que importa mais de perto ao caso, na ADPF 664, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.



    (ADPF 664, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.05.2021)



    Sobre a matéria, reputo oportuno citar, ainda, o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 1.012:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 19.12.2022)



    No caso, o órgão reclamado determinou a penhora de valores pagos pelo Município de São Sebastião do Alto à Associação Hospitalar de São Sebastião do Alto, nos seguintes termos:



    O reclamante se opõe à expedição de precatório para que o 2° réu pague o valor da execução, por se tratar a 1ª ré de entidade privada, com recebimento de verbas do 2º réu, e verbas de entidades privadas como planos de saúde, AMIL, UNIMED, BRADESCO SAÚDE.  



    A autora deverá juntar os endereços / e-mails dos planos de saúde, determinando-se desde já o bloqueio de 100% dos repasses dos planos de saúde em benefício da 1ª ré,  devendo ser depositados em Juízo, até que  que receba ordem em sentido contrário. 



    Sem prejuízo, renove-se o SISBAJUD, modalidade teimosinha, pelo prazo máximo permitido.



    Neste ato intima-se o 2º reclamado, na pessoa do Procurador presente a esta audiência, para que repasse à conta judicial 10% de todos os valores pagos pelo Município de São Sebastião do Alto, 2º executado, à 1ª executada, imediatamente até que se atinja o valor total da execução.



    O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o decidido nos processos objetivos, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de bloqueio, cumpre dela ressalvar valores direcionados à saúde e obtidos mediante convênios.



    Esclareço que, em relação à determinação de bloqueio de valores recebidos de planos de saúde, o decidido não possui estrita aderência com os paradigmas.



    3. Do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, proferida no processo n. 0101339-08.2019.5.01.0511, no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos e destinados a políticas de saúde, e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nas ADPFs 275, 485 e 664.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente